Tribunal: STF
Processo: Rcl 38310
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, nos autos nº 0001873- 15.2015.5.200006, que, ao dar provimento ao recurso ordinário para vincular o aumento do adicional de insalubridade ao salário mínimo, teria violado o decidido na Súmula Vinculante 4 do STF. 
    Afirma-se que “todos os reclamantes percebem adicional de insalubridade sobre o salário-base desde o início do pacto laboral, como bem reconhecido na decisão de primeiro grau. Repita-se à exaustão: eles sempre perceberam dessa forma. Logo, se o próprio empregador aquiesceu com o pagamento dessa monta, o Judiciário (leia-se, o TRT20) não pode determinar a mudança da base de cálculo, sob pena de malferir a SV n. 04, além de diversos princípios de direito material do trabalho, em especial o Princípio Protetor, quanto às regras in dubio pro operario e condição mais benéfica” (eDoc 1, p. 6).
    Nesse contexto, requereu a cassação do ato reclamado para que outro seja proferido em seu lugar, adequando-se ao julgamento do referido paradigma. 
    Ante a ausência de pedido liminar, determinei e instrução do processo (eDoc 20). 
    A autoridade reclamada apresentou informações nas quais alega estar o julgamento do recurso ordinário orientado pela decisão proferida no Incidente de Uniformização instaurado naquela Corte, nº 000383-39.2016.5.20.0000, o qual concluiu que o parâmetro para base de cálculo do adicional de insalubridade é o salário mínimo (eDoc 22). 
    A Fundação Hospitalar de Saúde, parte beneficiária, apresentou contestação alegando o acerto da decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, pela existência de vedação ao Poder Judiciário de determinar “referencial diverso do salário-mínimo para cálculo do adicional, enquanto perdurar o vácuo normativo” (eDoc 32, p. 11). 
     Estado de Sergipe, também beneficiário nesta ação, não apresentou contestação (eDoc 44). 
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência do pedido. 
    É o relatório. Decido.
    De início consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. 
    Partindo de construção jurisprudencial à instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Esta reclamação se refere à primeira hipótese. Tem-se que o enunciado vinculante nº 4 cuja violação ora se invoca estabelece que:
    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”
    Examinando os autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se à determinação da base de cálculo de vantagem devida a servidor estadual, em razão do desempenho de atividade considerada insalubre. A decisão reclamada estabeleceu, na hipótese, o salário mínimo como critério de cálculo do adicional de insalubridade, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito (eDoc 17, p. 3): 
    “Não obstante, aquela mesma Corte [STF] sustou a aplicação do citado efeito vinculante, com relação ao adicional em questão, considerando que, na ausência de edição de lei que regule a sua base de cálculo, deve-se continuar utilizando o salário mínimo como parâmetro de base, na forma do art. 192 da CLT; pois que, apesar do reconhecimento de que o artigo celetista é incompatível com o texto constitucional, previsto no art. 7º, IV, é vedado ao Poder Judiciário definir outro referencial.” 
    Dessa forma, tem-se que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por esta Corte no sentido de violar a Súmula Vinculante 4 a decisão que, em face de lacuna normativa, fixa o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade devido a servidor. Confiram-se, a propósito e a contrário sensu, o seguinte precedente do Plenário:
    “RECLAMAÇÃO ALEGADA TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA, COM EFEITO VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 53-MC/PI E SUPOSTO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 INOCORRÊNCIA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO INADMISSIBILIDADE DOUTRINA PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 14.075-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 16.09.2014) 
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. DISCIPLINA NORMATIVA INEXISTENTE. OMISSÃO LEGISLATIVA. FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. PRECEDENTES. ART. 332 DO RISTF. NÃO CABIMENTO. 
    1. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte evoluiu para afirmar o entendimento de que não viola os arts. 2º, 5º, II, 7º, IV, e 37, caput, da Constituição da República nem contraria a Súmula Vinculante nº 4 do STF a decisão que, face a lacuna normativa, fixa o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade devido a servidor municipal. Precedentes.
    2. Não se conhece dos embargos de divergência quando firmada a jurisprudência de ambas as Turmas no sentido da decisão embargada (art. 332 do RISTF), a evidenciar a superação da tese assentada no aresto cotejado. Embargos de divergência não conhecidos.” (RE 673644 AgR-EDv, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019). 
    Esse entendimento também encontra ressonância nos julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 4.950-A/1966. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E À ADPF 53. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão que aplica o piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei 4.950/1966, mas ressalva a vedação de vinculação aos futuros aumentos do salário mínimo, está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante 4 e com a decisão proferida na ADPF 53 MC. Precedente do Tribunal Pleno: Rcl 14.075 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello (DJe de 16/9/2014). 2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 19.130-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.03.2015) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 7º, IV, DA LEI MAIOR OU À SÚMULA VINCULANTE 4. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.9.2011. Não viola a Constituição Federal a decisão de Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedentes. O Supremo Tribunal Federal entende que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 677647-AgR/MG, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento em 25.6.2014, DJe 18.8.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE IPATINGA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DISCIPLINE O TEMA. SÚMULA VINCULANTE 4/STF. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Não contraria a Constituição a decisão de tribunal que, em razão da omissão legislativa e da impossibilidade de vinculação ao salário mínimo, supre lacuna existente na legislação e fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. Precedentes. II - Agravo regimental improvido.” (RE 674967- AgR-segundo/MG, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgamento em 24.9.2013, DJe 11.10.2013) 
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL. LEI 4950-A/1966. ENGENHEIROS. BASE DE CÁLCULO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO-MÍNIMO. REAJUSTES POR OUTROS ÍNDICES. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 9.674-AgR, Rel.Min. Teori Zavascki, Seguda Turma, DJe 19.10.2015)
    Assim, aplica-se ao caso concreto o entendimento desta Corte no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário a modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade já fixada por norma local, ainda que reputada inconstitucional. Atente-se que, no caso concreto, o aumento do adicional foi pleiteado tendo como base de cálculo o vencimento do servidor municipal, conforme já vinha sendo pago pelo empregador. 
    Não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal, alterar a base de cálculo e adotar o salário mínimo como referência para base de cálculo do reajuste pleiteado. 
    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão proferida no Recurso Ordinário nº 0001873- 15.2015.5.200006, pelo Tribunal Regional Federal da 20ª Região, devendo proceder a nova decisão em observância à Súmula Vinculante nº 4.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente